Tribunal: TJDFT
Processo: 0719110-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Processo : 0719110-40.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] integrada pelo julgamento dos declaratórios (id. 91577044 na origem), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, afastando a alegação de prescrição e de excesso de execução. O agravante esclarece inicialmente que a agravada ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo da execução coletiva, tendo sido excluída daquela demanda, não de ofício, mas pela impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual tramitar nos próprios autos da execução coletiva, quando o juiz deixou claro que não haveria prevenção e que o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva acarretaria prescrição. Alega que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, sendo plenamente possível se reconhecer a prescrição da pretensão de uma e não se reconhecer a prescrição da outra. Acusa a prescrição da pretensão executiva no mesmo prazo prescricional da ação, de acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 150 do STF. Afirma o trânsito em julgado da sentença coletiva em 13.04.1998 e pedido de cumprimento pelo Sindicato apenas em agosto de 2010, motivando a apresentação de embargos à execução, nos quais foi alegado, entre outras matérias, a prescrição. Anota que a ausência de prescrição foi confirmada no AGI 2011.00.2.005634-2; contudo, informa que a decisão ainda não transitou em julgado, diante da interposição de recurso especial que se encontra apensado ao processo de origem e ainda pendente de julgamento. Assegura que a decisão acerca da prescrição na execução coletiva promovida pelo Sindicato não interfere no prazo prescricional dos pedidos de liquidação e cumprimento individual de sentença, inclusive porque, desde agosto de 2010, todas as fichas financeiras estavam disponíveis para os cálculos. Aduz que o prazo de prescrição para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme a tese firmada no julgamento do REsp 1.388.000/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Tema 877). Enuncia que o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato da categoria não tem a aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende aplicação do art. 9o do Decreto 20.210/32 e da Súmula 383 do STJ, frisando que, no caso, não está em discussão a legitimidade do Sindicato, única situação na qual a interrupção alcançaria todo o curso da execução coletiva, conforme precedentes julgados do STJ. Diz que, em razão da inércia do substituído, “interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação coletiva, este volta a correr pela metade, tendo o substituído dois anos e meio para optar pelo ajuizamento da ação individual”. Invoca o art. 503 do CPC/15 e 467 do CPC/73 para sustentar excesso de execução, defendendo que a restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária deve ficar limitada à edição da Lei 8.688/93 ou da Medida Provisória 560/94. Aduz que a limitação temporal pleiteada não ofende à coisa julgada, asseverando que o dispositivo da sentença e do acórdão não podem ser dissociados da sua fundamentação, que, na hipótese, foi a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou o excesso de execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetou o REsp 1.801.615/SP e o REsp 1.774.204/RS, todos da relatoria do Ministro Raul Araújo, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.033: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Todavia, cumpre ressaltar que o mérito da questão controvertida ainda não foi julgado, e a determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não abrangendo, portanto, o presente caso. Dito isso, prossigo na análise da liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Entretanto, ainda que a prescrição somente possa ser interrompida uma vez, nos termos do art. 3o do Decreto-lei n. 4.597/42, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/10/2012). Precedentes no STJ: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/2/2020; AgInt no AREsp 1.357.181/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/8/2019; REsp 1.725.314/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018. A propósito, tal como consignado na decisão hostilizada, os julgados do STJ elencados acima não se aplicam apenas quando está em discussão a legitimidade do sindicato, porquanto a referência ao termo “legitimidade” foi feita por mera força da retórica, sem vinculação para os casos subsequentes (obiter dictum), tendo em vista que o julgamento realizado pelo col. STJ “não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação”. Confira-se o precedente desta eg. Corte: [...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (AGI 0706504-77.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJe 22/6/2021. Negritado) No caso, verifica-se o trânsito em julgado em 13.04.1998 (id. 82820907 na origem) do acórdão na ação coletiva no 15.106/93, convertida no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001[2], que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública, e que, em 18.07.2010, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva nos mesmos autos. Nada obstante o ajuizamento da execução coletiva após o decurso do prazo quinquenal, a discussão sobre a correspondente prescrição já foi objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do AGI 2011.00.2.005634-2, sendo rejeitada à época, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2011, DJe 9/5/2011) Embora a prescrição referente à pretensão posta na execução coletiva ainda esteja pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores, no momento, não cabe a esta Corte reapreciar o tema já decidido, certo de que o fato de a matéria estar pendente de julgamento em instância extraordinária não altera o desfecho ora posto, ao alvedrio de notícia de concessão de efeito suspensivo ao indigitado recurso. Neste contexto, cabe registrar que, a fim de evitar tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicado, foi determinado pelo juízo a intimação dos peticionantes a fim de distribuírem, aleatoriamente, a demanda própria (id. 82820924 na origem). Dessarte, considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual (maio de 2019) e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva (04.02.2021), não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido, já decidiu este Colegiado, no julgamento da mesma matéria que aqui se apresenta: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 0705667-02.2020.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 29/3/2021) Contudo, tem razão o Distrito Federal quanto ao excesso de execução, senão vejamos. Com efeito, o art. 9o da Lei n. 8.162, de 08.01.1991, majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores distritais de 6% para 12%. No entanto, a Suprema Corte declarou esse dispositivo inconstitucional em 26.02.1993 (ADI 790), com efeitos ex tunc. Por conseguinte, o SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva para obter a devolução da diferença de contribuição desse período. A sentença coletiva (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) condenou o Distrito Federal, nos seguintes termos (id. 22824226 da ação coletiva): Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A expressão “valores indevidamente descontados” refere-se às quantias descontas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Nenhuma relevância o fato de a limitação temporal dos valores a serem restituídos não ter sido tratada especificamente no título judicial. A uma porque a interpretação e o alcance do objeto da condenação devem observar a causa de pedir e o pedido da ação proposta, que, no caso, se referem à majoração da alíquota da contribuição previdenciária por lei declarada inconstitucional. E a duas porque, tratando-se de sentença ilíquida, como na espécie, a adequação dos valores devidos pode e deve ser discutida na fase de liquidação ou em eventual impugnação. Portanto, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional (Lei n. 8.162/1991, art. 9o), limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. Assim, há excesso de execução na medida em que foram incluídos valores descontados por ato constitucional (Lei n. 8.688/1993) e em período posterior à Lei n. 8.162/1991 (id. 86912474 na origem). Nesse sentido, tendo por base a mesma controvérsia dos autos, foi decidido por esta eg. Turma: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. LEI NOVA. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3. A condenação na sentença exequenda, ao se referir à alíquota inconstitucional instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Excesso de execução verificado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (AGI 0752524-63.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 21/5/2021. Negritado) A despeito do excesso de execução, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, não consta ordem de levantamento de valores pela agravada; ao contrário, o juízo originário apenas determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo, mas isso, após preclusão da decisão combatida. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 15 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88153798 dos autos na origem (processo n. 0700523-13.2021.8.07.0018). [2] Id. 82939244 na origem e id. 23180903 (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001).